Tribunal: STF
Processo: AO 2492
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação originária de obrigação de fazer, com tutela de urgência, proposta pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, Administrativos e Constitucionais – Ibepac, em face da União e do Estado do Amazonas, visando:
    “(...) a inclusão, na condição de sub judice, do 1º Oficio de Registro de Imóveis da comarca de Manaus/AM na lista dos cartórios vagos no Anexo I do Edital nº 001/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, publicado com a repetição das normas ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça, fixando a vacância na data da permuta irregular, dia 22.02.2002, até o trânsito em julgado do mandado de segurança n. 35.785 pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Ao final, requer seja confirmada a liminar requerida e determinada a inclusão definitiva da vaga aberta, com a anotação de que se encontra sub judice, até o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 35.785, em trâmite neste Tribunal. 
    Em apertada síntese, discute-se a disponibilização do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras da Comarca de Manaus no concurso, em andamento, promovido pelo Estado do Amazonas para outorga de delegações dos serviços notariais e registrais vagos.
    Segundo o autor, o Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Títulos de Manaus teve sua vacância declarada pelo Corregedor Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências 0004562-86.2017.2.00.0000, com a determinação de sua inclusão no próximo certame, em razão da permuta realizada, sem concurso público, entre o Sr. José Carlos de Oliveira, que saiu do 8º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, e o Sr. Lucas Marques Pinheiro, que saiu do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras, por meio do Ato 154, de 22.2.2002, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
    No entanto, afirma que o Tribunal de Justiça, ao publicar edital regulamentando o concurso público para outorga dos serviços notariais, deixou de incluir vaga existente naquela data, comunicando não ter oferecido a vaga aos candidatos porque a serventia seria extinta em consequência de lei estadual, prevista no art. 420-H da Lei Complementar Estadual 171/2016. 
    Aduz que a norma, que supostamente extinguiria o cartório vago, não mais existe, pois foi expressamente revogada pela Lei Complementar estadual 188/2018 e teria servido, apenas, para impedir a inclusão da vaga no edital do concurso, em afronta aos princípios da igualdade, moralidade, impessoalidade e eficiência, constantes do art. 37 da Constituição Federal. 
    Relata, ainda, que o ex-titular, irresignado com a decisão de vacância do Conselho Nacional de Justiça, impetrou o Mandado de Segurança 35.785 nesta Corte, cujo pedido de liminar foi por mim deferido para suspender a decisão do CNJ, além de que, diante de tal decisão, o Conselheiro Arnaldo Hossepian Junior, do CNJ, proferiu despacho sobrestando o andamento do pedido feito pelo Sr. José Augusto de Oliveira Amorim no PCA 0000384-60.2018.2.00.0000.
    Argumenta que esta última decisão proferida pelo CNJ teria desconsiderado decisões pretéritas do próprio Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os cartórios cujas vacâncias estejam sendo discutidas em juízo devem ser incluídos nos editais dos concursos e podem ser escolhidos pelos aprovados, entretanto a entrega da serventia ao candidato só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a vacância.
    Alega, também, que essa decisão: 
    “(...) de sobrestar o andamento do PCA proposto pelo Dr. José Augusto de Oliveira Amorim ocorrerá fatalmente o perecimento do direito, porque o concurso regulado pelo Edital nº 001/2017 – TJAM já está se encerrando sem que a vaga preexistente à abertura do certame seja de fato oferecida aos candidatos aprovados. 
    Pela simples razão de o cartório só poder ser entregue após o esgotamento de toda a via judicial ao candidato aprovado que por ele optar, é que ficam preservados os direitos do ex-titular José Carlos de Oliveira, ou seja, os efeitos da decisão proferida nestes autos só serão concretizados após o trânsito em julgado do mandado de segurança em trâmite na Suprema Corte. 
    Caso a segurança seja concedida, o candidato que escolher o cartório não terá direito algum a ser tutelado pelo juízo, enquanto se negada a segurança, quem não terá direito algum será o ex-titular”. 
    Defende que a decisão de vacância proferida pelo Conselho Nacional de Justiça não teria efeito constitutivo mas, tão somente, declaratório, de modo que o referido Ofício estaria vago desde 2002, não se aplicando o disposto no item 2.3 do edital, o qual preconiza que “os candidatos aprovados não poderão ser aproveitados em vagas que surgirem após a publicação deste Edital”. 
    Assim, estaria demonstrada a probabilidade do direito, bem como o dano iminente, especialmente em razão de todas as provas já terem sido realizadas e em breve ser realizada a sessão de escolha e homologado o concurso, com a oferta das vagas aos candidatos aprovados. 
    A União apresentou manifestação, na qual aponta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça federal para julgar a matéria, bem como a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita.
    Afirma não ser cabível a liminar pleiteada na inicial, tendo em vista: i) a expressa vedação contida no art. 1º, § 1º, da Lei 8.437/1992, quanto à concessão, pelo Juízo de primeiro grau, de medida antecipatória quando impugnado ato de autoridade sujeito, na via de mandado de segurança, à competência originária de Tribunal; ii) a ausência dos pressupostos legais para a sua concessão, pois:
    “Recorda-se que as decisões que sobrestaram o PCA n. 0000384-60.2018.2.00.0000 e arquivaram PP n. 0004562- 86.2017.2.00.0000, se deram justamente em razão de liminar concedida pelo STF. 
    Importante destacar ainda, que tanto a decisão proferida pelo STF no MS 35.785/DF, quanto os seus desdobramentos (arquivamento do PP n. 0004562-86.2017.2.00.0000 e sobrestamento do PCA 0000384-60.2018.2.00.0000) se deram no ano de 2018, de tal sorte que não há falar em perigo na demora e muito menos em risco ao resultado útil do processo, já que se isso fosse verdade a parte autora não teria se quedado inerte por tanto tempo. 
    Denota-se por fim, que o pedido de suspensão da sessão de escolha marcada para o dia 2 de julho de 2019, até a apreciação da medida de urgência, a fim de evitar o perecimento do direito dos candidatos, é medida clássica de urgência produzida, vez que como acima exposto, as decisões remetem ao ano passado e poderiam ter sido contestadas em prazo razoável”. 
    O Estado do Amazonas, em sua manifestação, defende a impossibilidade de deferimento de liminar por esgotamento do mérito da demanda, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992, e, também, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar. 
    Na manifestação apresentada pela parte autora, esta requereu o afastamento das preliminares aduzidas e o deferimento do pedido de tutela de urgência. 
    Em sua contestação, o Estado do Amazonas também se manifesta pela incompetência do Juízo Federal.
    No mérito, sustenta que a pretensão do autor mostra-se contrária à Resolução 81 do CNJ, às supracitadas decisões proferidas pelo STF e CNJ, bem como ao princípio da segurança jurídica, haja vista o avançado andamento do concurso público, com resultado final já divulgado. 
    Por fim, aduz ser obrigação do Tribunal de Justiça do Estado realizar concurso público, periodicamente, havendo cartório vago, de modo que ocorrendo alteração no status da serventia em comento, a Corte Estadual abrirá novo concurso público.
    A União, em sua contestação, reitera as preliminares apresentadas em sua manifestação e, no mérito, argumenta ser vedada a inclusão de novas vagas após a publicação de edital, nos termos do art. 11 da Resolução 81, do Conselho Nacional de Justiça.
    Na réplica, a parte autora reitera o pedido de indeferimento das preliminares suscitadas e a concessão de tutela de urgência. 
    Afirma, ainda, haver contradição no posicionamento da União e do Estado, nos seguintes termos, respectivamente:
    “A União alegou que não há a probabilidade do direito postulado nestes autos, no entanto ingressou com agravo no mandado de segurança n. 35.785, argumentando que a decisão liminar concedida pelo Exmo. Ministro Relator não está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade da investidura de titulares em serventias extrajudiciais sem concurso público específico. Pediu naquela peça a revogação da liminar concedida e a manutenção do cargo na condição de vago. Tal fato, ainda, não ocorreu, porque o Ministro Relator não levou o pedido da Advocacia Geral da União à apreciação da Turma.
    Não pode a União pedir ao Supremo que reconheça a inconstitucionalidade da titularização do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Letras de Manaus sem concurso público específico e, ao mesmo tempo, vir ao juízo do primeiro grau pugnar pela não disponibilização da vaga em concurso público. 
    A conduta do Estado do Amazonas também é contraditória. 
    Em todos os processos em que teve de manifestar, seja em mandados de segurança no Tribunal de Justiça, seja no processo ordinário n. 0011652- 22.2018.4.01.3200, que tramitou nessa 3ª Vara Federal, defendeu que a permuta realizada por José Carlos de Oliveira e Lucas Pinheiro não tinha sustentação constitucional. 
    Agora nestes autos dizendo que não há plausibilidade do pedido e nem perigo da demora. A plausibilidade do pedido está no art. 236 da Constituição Federal, Lei nº 8.935/94 e reiteradas decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”. 
    Sobre o argumento da União, de que não haveria urgência na apreciação do pedido liminar, em virtude da demora de sete meses no ajuizamento da ação, a parte autora responde que:
    “(...) acreditava-se sinceramente que a decisão liminar não seria confirmada pela Turma, visto que até o presente momento o Supremo Tribunal Federal não referendou sequer uma permuta ocorrida entre notários e registradores após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Pelas regras do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal o agravo deveria ter sido levado à Turma na sessão seguinte ao seu ingresso nos autos do mandado de segurança, criando a justa expectativa de que a liminar seria prontamente revista. Mas não foi isso o que aconteceu e o concurso teve seu prosseguimento”. 
    Por fim, cita novo precedente do Conselho Nacional de Justiça, no qual reafirma o posicionamento de que todas as vagas devem ser ofertadas em concurso público, não prevalecendo o disposto no art. 11 da Resolução 81 do CNJ.
    Após a réplica, o Juízo da 3ª Vara Federal do Amazonas, acolhendo os argumentos da parte autora e considerando o periculum in mora existente, ante a eventual possibilidade de perda superveniente do objeto do presente feito, determinou a suspensão do andamento do concurso público de Outorga dos Serviços Notariais e de Registro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, materializado no Edital 001/2017, até posterior decisão. 
    Em seguida, declinou da competência, determinando a remessa dos autos a esta Corte.
    Houve pedido de reconsideração, oferecido pela parte autora em face dessa decisão, o qual foi rejeitado pelo Juízo a quo, com o encaminhamento ao STF.
    É o relatório. Decido.
1) Competência do Supremo Tribunal Federal
    De início, afirmo a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento da presente ação, nos termos no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, tendo em vista que o caso trata da inclusão de serventia extrajudicial (1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Manaus/AM) na lista dos cartórios vagos no Anexo I do Edital 1/2017 do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
    Nesse sentido já se posicionou a Primeira Turma desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, r, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea r, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida  (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017).  8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, r, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, r da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas d, i e q do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v. g. nas alíneas n e r, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, r, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ações acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, r, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos”. (Rcl-AgR 15.564, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.11.2019, grifo nosso)
    Esse entendimento foi reafirmado, por mim, nos autos da ADI 4.412 MC, DJe 27.11.2019, ao externar que se impõe a revisão da jurisprudência desta Corte, firmada na AO 1.814, quanto à competência para julgar as ações envolvendo os atos dos Conselhos constitucionais. Dessa forma, passaria a ser de competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente, ao § 4º do art. 103-B da CF.
    Ou seja, a competência primária desta Corte retoma as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça que versem sobre serventias extrajudiciais, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.
2) Suspensão do certame de outorga dos Serviços Notariais e de Registro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Edital 1/2017)
    O autor ampara seu pedido basicamente em três questões: (i) a decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça no PP 0004562-86.2017.2.00.0000 quanto à vacância do cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Títulos de Manaus; (ii) a decisão no PP 0008723-42.2017.2.00.0000 e o art. 420-H da Lei Complementar 171/2016, que teria sido revogado pela Lei Complementar 188/2018; (iii) o alcance do Mandado de Segurança 35.785 e o sobrestamento realizado no PCA no 0000384-60.2018.2.00.0000.
    O Juízo da 3ª Vara Federal do Amazonas assim fundamentou a suspensão do concurso público em andamento:
    “Todavia, diante da urgência do presente caso; em face da necessidade de se assegurar a eficácia da decisão final a ser exarada e, ainda, em virtude da premência de eventual perda do objeto da demanda em razão de ter sido dado continuidade ao concurso público em comento, passo desde logo à análise do pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise por parte da Suprema Corte com o encaminhamento dos autos.
    Da documentação apresentada, num juízo de delibação próprio dessa fase processual, conclui-se que foi declarada a vacância do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Protesto de Títulos de Manaus/AM pelo Conselho Nacional de Justiça.
    Posteriormente, o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, relator no Mandado de Segurança n. 35.785, em 04/10/2019, suspendeu ‘os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências 0004562-86.2017.2.00.0000, até julgamento final do recurso’.
    Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal tem precedente de que os cartórios cujas vacâncias estejam sendo discutidas em juízo devem ser incluídos nos editais dos concursos e podem ser escolhidos pelos aprovados, entretanto a entrega da serventia ao candidato só pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a vacância.
    (…)
    Tendo em visa os argumentos acima e expostos pela parte autora, acolho-os diante de seus jurídicos fundamentos e, com base no poder geral de cautela conferido ao Magistrado, bem como em face do encaminhamento dos autos ao STF e considerando o periculum in mora existente, ante a continuidade do certame a eventual possibilidade de perda superveniente do objeto do presente feito, DETERMINO, ad cautelam, a suspensão do andamento do concurso público de Outorga dos Serviços Notariais e de Registro do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas materializado no Edital n.001/2017, devendo este ficar sobrestado até posterior decisão”.
    Pois bem.
    Dispõe o art. 300 do CPC:
    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    Reanalisando os argumentos esgrimidos pelas partes e o fundamento declinado na decisão jurisdicional remetente, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, pelas razões que passo a expor.
    Primeiro, porque, diante do atual estágio do concurso público de outorga das serventias extrajudiciais, a vaga em discussão não constava da lista das disponíveis – à época da deflagração do edital –, além da jurisprudência pacífica de não se poder invocar pretenso direito ou expectativa de direito à inclusão da referida serventia, pela simples existência da decisão do CNJ nos autos do PP 0004562-86.2017.2.00.0000.
    Além disso, a defesa de pretensos direitos dos atuais candidatos em escolherem a vaga debatida nestes autos (se deveria ter sido incluída ou não no Edital 1/2007 do TJAM) não pode se sobrepor ao interesse público primário de continuidade das atividades administrativas para preenchimento das vagas das serventias extrajudiciais, que estão em exercício interino da titularidade.
    Não é razoável que, diante da discussão de uma única vaga (que pode ser incluída em novo certame, posteriormente), todo o certame seja suspenso indefinidamente, prejudicando os administrados, bem ainda o Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas (TJAM).
    Ad argumentandum tantum, registre-se que, em caso de a decisão no MS 35.785, de minha relatoria, vier a ser favorável à vacância da referida serventia, outro certame deverá ser inevitavelmente deflagrado, possibilitando que novos cidadãos – incluindo os candidatos atuais – possam se inscrever, aumentando a competitividade e, consequentemente, o padrão de ingresso na prestação de serviço público da atividade do particular em colaboração com o Poder Público.
    Desse modo, por não reputar estarem preenchidos os requisitos legais, a medida de tutela de urgência deve ser revogada, e o certame ter sua continuidade.
3) Decisão
    Pelo exposto, diante da inexistência da presença dos requisitos legais (art. 300 do CPC), revogo a decisão do Juízo da 3ª Vara Federal do Amazonas, que suspendeu o certame das serventias extrajudiciais (Edital 1/2017), e determino a sua continuidade.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente